Tribunal: STF
Processo: RE 1286661
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO RESERVA. NOMEAÇÃO. PREENCHIMENTO DA VAGA MEDIANTE REMOÇÃO INTERNA. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. PRETERIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 2º e 37, I e II, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    Transcrevo, no que interessa, a ementa do acórdão recorrido:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EFEITO DE SENTENÇA CONCESSIVA DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. CADASTRO DE RESERVA. REMOÇÃO INTERNA DE SERVIDOR PARA DISCIPLINA DIVERSA DAQUELA EM QUE HABILITADO. SUPRESSÃO DE VAGA. ILEGALIDADE DO ATO. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM NOVO CERTAME. DIREITO SUBJETIVO À CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ADOÇÃO DA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E APELOS IMPROVIDOS. 
    (...)
    3. O procedimento interno de concurso de remoção de professor para disciplina diversa da que foi habilitado e contratado, realizado durante a vigência de concurso no qual as vagas tenham sido ofertadas por disciplinas específicas e tendo candidatos figurantes no cadastro de reserva, caracteriza supressão de vaga, convolando a expectativa de direito à nomeação do candidato em direito subjetivo à contratação. De conseguinte, a concessão de segurança para dar efetividade a tal direito não configura ofensa ao poder discricionário da Administração Pública, porque visa a afastar a ilegalidade por esta perpetrada, em detrimento do dever de obediência ao princípio da legalidade estrita, imposto por imperativo constitucional (art. 37, caput, da CF/88) (…).”
    Esta Suprema Corte já se manifestou no sentido da ausência de repercussão geral da controvérsia, considerada sua natureza infraconstitucional, verbis:
    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Não possui repercussão geral a controvérsia relativa ao direito à nomeação de candidato participante de concurso público, quando decidida pelo Juízo de origem à luz da legislação infraconstitucional, dos fatos da causa e das cláusulas do edital do certame. 2. Inviável, em recurso extraordinário, apreciar alegada violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, quando isso depender de interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais (AI 796.905- AgR/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 3. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 3/03/2009). 4. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (ARE 808.524-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 10.6.2014).
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO EM NOMEAÇÕES. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A solução da controvérsia demanda uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1130546-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 19.11.2018). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Princípio da separação dos poderes. Violação. Inexistência. Precedentes. 3. Concurso público. Preterição. Contratações precárias. Direito subjetivo à nomeação. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE 1079694-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 25.9.2018).
    Quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, o Supremo Tribunal Federal entende que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o RE 417.408-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 26.4.2012; e o ARE 655.080-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 09.9.2012, assim ementado:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao Princípio da separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento."
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora